Tribunal: TJBA
Processo: 8000841-09.2020.8.05.0076
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000841-09.2020.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE ANTONIO SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s): JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ART. 385 DO CPP. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há violação ao sistema acusatório quando o magistrado pronuncia o acusado, mesmo diante de pedido ministerial pela impronúncia, conforme o art. 385 do CPP, interpretado à luz do princípio do livre convencimento motivado. A materialidade da tentativa de homicídio qualificado está comprovada por laudo pericial que descreve lesões compatíveis com arma branca, corroborado por documentação médica que atesta sua gravidade. Há indícios suficientes de autoria com base no depoimento da vítima, em testemunhos presenciais e em elementos objetivos, como a fuga com a arma utilizada. As divergências entre as versões devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. A qualificadora do motivo fútil é amparada por elementos que indicam desproporcionalidade entre o motivo da agressão (discussão sobre corte de árvore) e a reação (golpes de facão), devendo ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença. Na pronúncia, aplica-se o princípio in dubio pro societate, sendo suficiente a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria para submissão do caso ao juízo natural. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000841-09.2020.8.05.0076, interposto por José Antônio Santos da Conceição, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR